Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701043-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN RECORRIDO: JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN, ROSANA CHAVES DE ALCKMIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. APLICABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO REGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ENTE ASSOCIATIVO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM. RATEIO DE IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A DESPESAS COMUNS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. TAXAS CONDOMINAIS. ADQUIRENTES PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS COM MATRÍCULA PRÓPRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911/SP (TEMA 492 STF). RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP (TEMA 882 STJ). IDENTIDADE RECONHECIDA ENTRE A QUESTÃO DE DIREITO DECIDIDA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES EM PRECEDENTE VINCULANTE E A QUESTÃO OBJETO DE RECURSO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de reexame realizado com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, de acórdão por meio do qual esta egrégia 1a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso da Amiga Associação Maxximo Garden para condenar os réus a pagar taxas associativas. Juízo de retratação exercido diante da verificação de que a questão julgada guarda identidade com teses jurídicas vinculantes firmadas pelos Tribunais Superiores. 2. O STF firmou entendimento em sede de repercussão geral de que ?é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que: i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis; ou ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis? (Tema 492). 3. O STJ, no Tema 882, estabeleceu, também em sede de repercussão geral, que ?as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.? 4. No caso concreto, a questão litigiosa não envolve imóveis em condomínio irregular, mas terrenos localizados em loteamento fechado constituído de forma regular, atualmente denominado loteamento de acesso controlado. Assim, cada uma das unidades autônomas dispõe de matrícula específica no cartório imobiliário e os proprietários/titulares de direito/moradores somente se vinculam à associação se tiverem aderido ao ato constitutivo da entidade ou se estiver registrado à margem da matrícula de cada lote, no competente Registro de Imóveis, o ato constitutivo da obrigação de pagar taxas de manutenção e conservação do loteamento imobiliário urbano onde têm propriedade, titularizam direitos ou residem. 5. A liberdade associativa, preceito de envergadura constitucional (art. 5o, XX, CRFB), não pode ser simplesmente esvaziada pela vedação ao enriquecimento sem causa, a qual, por ter previsão estritamente infraconstitucional (art. 884, CC), não pode ser invocada para compelir os moradores a arcarem com taxas associativas com quais não anuíram expressamente. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 502 do CPC, asseverando ser intempestivo o recurso especial interposto pelos recorridos em outubro de 2022 e o consequente trânsito em julgado do primeiro acórdão proferido pela turma julgadora. Afirma que a decisão proferida em juízo de retratação alterou decisão transitada em julgado, em desrespeito à coisa julgada operada pelo transcurso do prazo recursal. Pede a cassação do acórdão proferido em juízo de retratação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). A Corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 502 do Código de Processo Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “Malgrado o esforço argumentativo do embargante, nada obstante a questionável admissibilidade do Recurso Especial interposto pelos embargados, o fato é que esta Eg. Turma Cível não tem competência para deliberar sobre as matérias levantadas, atinentes ao Juízo de admissibilidade do referido recurso. Logo, não há cogitar de omissão no particular da apreciação arguida acerca da eventual formação de coisa julgada” (ID 59271713). A parte recorrente, por sua vez, defende que a decisão proferida em juízo de retratação alterou decisão transitada em julgado, em desrespeito à coisa julgada operada pelo transcurso do prazo recursal. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.422.937/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028